Tribunal: TJMT
Processo: 0000305-30.2018.8.11.0047
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000305-30.2018.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ELIETE MARIA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 819.068.201-63 (VÍTIMA), TEREZA JOSE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 156.225.681-53 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), DORICO OGENIO RIBELATTO - CPF: 044.613.449-08 (APELANTE), FABIANA BARBIERI CARNEIRO - CPF: 888.432.971-04 (ADVOGADO), NILSON PEU DA SILVA JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), WARLEN ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 000.049.122-50 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DA SILVA - CPF: 015.891.221-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO - EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS, R
ESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS E TRANSPORTE DE VEÍCULO SUBTRAÍDO PARA OUTRO ESTADO E CORRUPÇÃO DE MENOR, EM CONCURSO FORMAL

–

CONDENAÇÃO –
IRRESSIGNAÇÃO DEFENSIVA
– I –
PRIMEIRO APELANTE
– ABSOLVIÇÃO - PROCEDÊNCIA – FALTA DE RECONHECIMENTO PESSOAL PELAS VÍTIMAS – PROVAS INQUISITORIAIS – INEXISTÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO – DÚVIDA – INSUFICIÊNCIA DE PROVA

– II –SEGUNDO APELANTE - ABSOLVIÇÃO DA CORRUPÇÃO DE MENOR – DESCONHECIMENTO DA IDADE DO ADOLESCENTE – IMPROCEDÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – INDICATIVO DE CIÊNCIA SOBRE A MENORIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – III – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO

– IV –
PENA PECUNIÁRIA READEQUADA DE OFÍCIO
– RECURSO DEFENSIVO
NÃO CONHECIDO EM PARTE
E, NO RESTANTE,
PROVIDO PARCIALMENTE
–
CONSONÂNCIA
COM A PGJ.

I – O c. STJ firmou entendimento de que não pode subsistir condenação fundamentada exclusivamente em provas inquisitoriais, sem a submissão ao crivo do contraditório (AgRg no AgRg no HC 496.203/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 29/08/2019);

– Presente a dúvida sobre o envolvimento do primeiro apelante no roubo, a qual também foi compartilhada pela i. PGJ, impõe-se a absolvição das imputações. Precedente:
TJMT, Ap no 92742/2014 e

Ap
N.U 0010389-39.2018.8.11.0064;

II – A mera alegação de desconhecimento da menoridade, sem elementos probatórios para comprová-la, não é suficiente para se reconhecer a atipicidade do crime de corrupção de menor. Se o apelido do adolescente infrator era “Di Menor”, o segundo apelante tinha condições de aferir que o coautor do roubo era menor de 18 anos. Precedentes: STJ, HC 418.146/SP e AgRg no AREsp 1640414/DF;

III – Se o Juiz da causa reconheceu a confissão espontânea, porém não atenuou a pena por considerar que a reprimenda basilar foi fixada no mínimo legal, não há interesse recursal em pleito de redução da pena, visto que a sentença está em consonância com a Súmula 231
do STJ, motivo pelo qual, não deve ser conhecido o recurso nessa parte. Precedente: TJMT, AP N.U 0003368-72.2018.8.11.0044;

IV –
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(TJMT, Enunciado Criminal 33). Estando as reprimendas em
descompasso, a retificação de ofício é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
Apelações Criminais,
interpostos a tempo e modo por
Dorico Eugenio Ribelatto e Rafael da Silva
,
contra sentença em que foram
condenados
por
Roubo majorado
pelo emprego de arma, concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas
e transporte de veículo subtraído para outro Estado (por duas vezes) e
Corrupção de menor
, em concurso formal, sendo o
primeiro,
à pena de
8 anos, 4 meses

e 24 dias de reclusão
e
370 dias-multa
, em regime inicial
fechado
; o
segundo
, à pena

de
7 anos, 2 meses

e 12 dias de reclusão
e
252 dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
(Id. 56335459).

Em suas razões recursais,
a defesa requer
: a) a absolvição de
Dorico Eugenio Ribelatto
dos crimes de roubo e corrupção de menor ou a desclassificação do roubo para receptação; b) a absolvição de
Rafael da Silva
da corrupção de menor; c) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no apenamento de
Rafael da Silva
(Id. 56335464/56335465).

Em suas contrarrazões, o
Parquet
pugnou pelo
desprovimento
do apelo (fls. 297/312-Id. 56335471).

A Procuradoria-Geral de Justiça ofertou parecer em que opinou pelo
provimento parcial
do recurso defensivo para
absolver
Dorico Eugenio Ribelatto
das imputações
, sem, contudo, sintetizar seu entendimento (fls. 347/356 - Id. 68345486).

É o Relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021